Tribunal: STF
Processo: ADI 7198
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. 



    4. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.